Tribunal: CARF
Processo: 16682.721204/2022-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721204/2022-18
ACÓRDÃO
3102-003.019 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO SABBA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA COM FUNDAMENTO LEGAL DISTINTO DA AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Constatado que a fundamentação trazida no acórdão recorrido não se
alinha à autuação fiscal e à defesa do contribuinte, deve ser reconhecida a
nulidade do r. decisum por preterição do direito de defesa, nos termos do
art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso para declarar a nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito
de defesa, devendo o colegiado a quo decidir sobre a matéria “Débito na revenda de etanol anidro
importado” constante da impugnação, uma vez que a fundamentação trazida na decisão não se
alinha à autuação fiscal e à defesa.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.019 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721204/2022-18
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Fábio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para cobrança das contribuições para o PIS e
COFINS, ano-calendário 2018, no valor total de R$ 33.794.538,91.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal entendeu pela
prática das seguintes infrações à legislação tributária: (i) aproveitamento de créditos das
contribuições para o PIS e COFINS na aquisição no mercado interno de etanol hidratado comum;
(ii) aproveitamento de créditos na aquisição de biodiesel como insumo; (iii) aproveitamento de
créditos relativos à aquisição de serviços como insumos aparentemente com lastro no inciso II do
art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003; (iv) aproveitamento de créditos na aquisição de
serviços de fretes; e (v) apuração com alíquotas incorretas na venda de “Etanol Anidro Granel
importado”.
A Recorrente apresentou a sua Impugnação, trazendo a seguinte síntese, para, ao
final, requerer a realização de diligência fiscal e posterior juntada de documentação
complementar e o cancelamento dos Autos de Infração de PIS e COFINS:
- FRETES: segundo as regulamentações legais e regulatórias do mercado de
distribuição de combustíveis, essas despesas são essenciais e relevantes para consecução da
atividade, decorrendo, igualmente, de imposição legal (art. 3, II e IX das Leis n. 10.637/02 e
10.833/03);
- DEMAIS INSUMOS: a atividade de distribuição de combustíveis, ante as
peculiaridades do setor, possui característica híbrida e não se resume a mera revenda comercial
de produtos, sendo certo que todos os itens glosados, por estarem intrinsecamente vinculados à
atividade fim, são necessários e relevantes, até para fins de atendimento a inúmeras normas
regulatórias da ANP. Indevida glosa integral e indiscriminada de todos os insumos sem analisar
minimamente de forma casuística a aplicabilidade/contexto de tais despesas na atividade da
empresa, violando o quanto decidido pelo STJ no REsp n. 1.221.170/PR e na Nota SEI n.
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF;
- BIODIESEL: insumo da atividade, por se tratar de produto indispensável para
produção de ÓLEO DIESEL “B”, bem assim porque a sua adição/mistura no ÓLEO DIESEL “A”
decorre da legislação do setor, ou seja, é despesa incorrida por imposição legal.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.019 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721204/2022-18
3
- ÁLCOOL HIDRATADO (EHC): Desde 07/2017, em virtude da alteração promovida
pelos Decretos n. 9.101/17 e 9.112/17, o EHC deixou de ser gravado pelo PIS/COFINS de forma
monofásica (até então com tributação concentrada nos produtores/usinas), passando a ser
tributado de forma plurifásica, onerando-se tanto o produtor/usina quanto o distribuidor. Com
isso, voltou a ser legítimo o desconto de créditos sobre as aquisições tributadas dos referidos
produtos, pelo princípio da não cumulatividade do PIS/COFINS.
- ÁLCOOL ANIDRO (EAC): Enquanto distribuidora de combustíveis, a Recorrente se
encaixa na previsão do art. 2, II, do Decreto n. 6.573/08, não tendo a mesma, portanto, agido de
forma contrária à legislação quando aplicou as alíquotas lá previstas.
Sobreveio o Acórdão no 103-013.505, proferido na sessão de 26 de março de 2024,
através do qual a 4a Turma da DRJ-03 julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa
a seguir reproduzida:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. PRODUTOS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS PARA
EMPREGO NA ATIVIDADE DE REVENDA. DIREITO AO CRÉDITO.
A pessoa jurídica, ainda que sujeita ao regime não cumulativo de apuração da
Cofins em relação a determinadas receitas, que exerce as atividades de
importação e distribuição de combustíveis, não pode descontar créditos relativos
à Cofins paga na aquisição de produtos e serviços empregados na posterior
revenda, bem como a Cofins paga na importação do álcool a ser adicionado à
gasolina, para posterior revenda, por força da expressa vedação contida no art.
3o, inciso I, alínea b da Lei no 10.833, de 2003.
Não se confundem a atividade de formulação de combustíveis, que é a produção
de gasolina “A” e de óleo diesel “A” exclusivamente por mistura mecânica de
correntes de hidrocarbonetos líquidos, com as atividades desenvolvidas pelo
distribuidor, que se resumem à mistura de gasolina “A” e etanol anidro
combustível, para obtenção da gasolina “C”, e à adição de biodiesel ao óleo diesel
“A” para a obtenção do óleo diesel “B”.
Segundo normas da Agência Nacional do Petróleo, a manifestante enquadra-se
como distribuidora da gasolina C e do óleo diesel B e não como produtora ou
formuladora de gasolina e óleo diesel (as produtoras produzem gasolina A e óleo
diesel A) e, portanto, não faz jus ao crédito previsto no art. 24 da Lei no 11.727, de
2008.
REGIME NÃO CUMULATIVO. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de creditamento no âmbito do regime não-cumulativo são somente
as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar as
despesas, custos e encargos passíveis de creditamento.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.019 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721204/2022-18
4
A regra geral é a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não-
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades
estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra
geral nas hipóteses por elas alcançadas.
REsp no 1.221.170-PR. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. CRÉDITOS NÃO
VINCULADOS A INSUMOS. EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito
do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à
aquisição de insumos.
A necessidade ou a imprescindibilidade não são por si sós critérios para se
considerar que uma determinada despesa possa ter seu valor tomado como base
de cálculo dos créditos da não-cumulatividade descontáveis das contribuições
devidas. É preciso que a hipótese de creditamento esteja expressamente prevista
no rol estabelecido pelas respectivas leis e que o gasto ou despesa a ser tomado
como base de cálculo dos créditos atenda ainda a cada um dos requisitos nelas
determinados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual alega em síntese:
- Preliminar de violação ao princípio da ampla defesa face à negativa de realização
de diligência fiscal pela DRJ, sob o entendimento de que os documentos e provas anexados à
Impugnação seriam suficientes para a formação do convencimento do julgador, desconhecendo o
fato de que o pedido de diligência fiscal teria se pautado na jurisprudência do STJ, firmada no
julgamento do REsp 1.221.170 e na Nota SEI n. 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, implicando em
evidente cerceamento de defesa;
- Aspectos legais/regulatórios da atividade-fim da Recorrente, destacando a figura
da distribuidora na indústria de combustíveis e biocombustíveis, que configura uma atividade
híbrida envolvendo produção e distribuição;
- Histórico normativo e jurisprudencial relacionado ao aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS nos termos do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03;
- O rol de despesas e encargos elencados nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 como
passíveis de creditamento de PIS/COFINS (dentre eles os dispêndios com insumos) têm natureza
meramente exemplificativa e não taxativa, o que foi confirmado pelo STJ no julgamento do REsp
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo;
- Irrelevância das despesas incorrerem após a etapa produtiva para fins de
classificação como insumos – autorização expressa na parte final do art. 3o, II das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03;
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.019 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721204/2022-18
5
- Parcela substancial dos créditos glosados decorrem de despesas incorridas pela
Recorrente com insumos da sua atividade;
- Relevância do frete e da armazenagem para o sistema nacional de abastecimento
de combustíveis e o seu papel chave no setor de distribuição de combustíveis;
- Obrigatoriedade de manutenção de estoques mínimos nas bases de
armazenamento das distribuidoras - frete e armazenagem são despesas que decorrem de
imposição legal;
- Fretes são inerentes à atividade de distribuição de combustíveis e tem caráter
obrigatório pois também decorrem de imposição legal;
- A fase produtiva da Recorrente se estende até a entrega do produto ao seu
cliente, em decorrência da particularidade da composição química dos combustíveis, que altera a
sua dinâmica comercial/logística/produtiva;
- Fretes internos como etapa da “operação de venda” – crédito expressamente
autorizado no art. 3o, IX, e art.15, II, da Lei no 10.833/03;
- Fretes internos sob o prisma contábil;
- Créditos sobre o biodiesel – insumo indispensável (sine qua non) para a produção
do óleo diesel “B”;
- Foram glosados os créditos relativos a inúmeras despesas (correspondentes a
insumos), discriminadas nas planilhas denominadas “Demonstrativo C - serviços A100” e
“Demonstrativo D - serviços F100”, as quais foram indiscriminadamente glosadas única e tão
somente em virtude da premissa fiscal de ausência de etapa produtiva nas atividades da
Recorrente, o que deve ser superado;
- Foram glosados serviços dos mais variados tipos possíveis, porém todos
intrinsicamente relacionados à atividade fim da Recorrente, operacionais ou não. Como exemplo
citam-se os serviços de análise laboratorial, serviços de manutenção de equipamentos, serviços de
bombeamento, serviços de usinagem, limpeza de tanques, materiais de limpeza, despesas com
obtenção de alvarás, licenças, EPI, mão de obra terceirizada;
- Apresenta precedentes administrativos e judiciais;
- Bens nacionais adquiridos para revenda – compras e vendas de álcool hidratado
(EHC) devidamente tributadas pelo PIS/COFINS. Argumenta a Recorrente que o produto nacional
adquirido para posterior revenda, cujos créditos foram glosados, trata-se, exclusivamente, de
operações com EHC, cuja tributação, a partir de agosto/2017, passou a ser plurifásica, razão pela
qual, a partir desse período, a Recorrente passou a descontar créditos de PIS e COFINS referentes
à aquisição desse produto para revenda, em atenção ao princípio da não cumulatividade das
referidas contribuições;
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.019 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721204/2022-18
6
- Álcool anidro (EAC) importado para revenda interna – correta aplicação das
alíquotas incidentes sobre as revendas realizadas pela Recorrente no mercado interno enquanto
distribuidora de combustíveis: (i) nulidade do acórdão recorrido – indevida fundamentação, por
entender a DRJ que a discussão seria sobre créditos de etanol anidro e não sobre a cobrança de
débitos de PIS e COFINS sobre essa parcela; e (ii) indevida cobrança de PIS e COFINS sobre a
parcela do etanol anidro importado quando da revenda interna pela distribuidora de
combustíveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa
(i)
Em razão da negativa do pedido de diligência fiscal

A Recorrente pretende a anulação do acórdão recorrido por cerceamento do
direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de diligência, necessária para a efetivação
da análise casuística da essencialidade e relevância dos serviços cujas despesas foram geradoras
de créditos das contribuições ao PIS e COFINS, nos termos da jurisprudência assentada pelo STJ no
julgamento do REsp 1.221.170/PR.
Defende a Recorrente que “sem justificar os motivos para tanto, os Julgadores de 1a
instância administrativa negaram o pedido de realização de diligência fiscal, o que implica em
evidente cerceamento de defesa, pois a RECORRENTE não teve a oportunidade adequada de
apresentar adequadamente os fatos e provas aduzidos nestes autos, o que prejudica gravemente a
validade deste feito, uma vez que a defesa é um dos pilares fundamentais do devido processo
legal.”
Não assiste razão à Recorrente.
O acórdão recorrido se posicionou no sentido de que a Recorrente desempenha
atividade comercial de distribuição de combustíveis, não exercendo atividade produtiva, de forma
que, nos termos da jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.221.170-PR),
somente haveriam insumos geradores de créditos da não cumulatividade das contribuições para o
PIS e COFINS nas atividades de produção de bens ou produtos destinados à venda e de prestação
de serviços, não alcançando a atividade exercida pela Recorrente.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.019 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721204/2022-18
7
Especificamente sobre o pedido de diligência, o acórdão recorrido assim se
manifestou:
A respeito das diligências ou perícias, cabe também citar o art. 18 do Decreto no
70.235/72, que atribui competência à autoridade julgadora de primeira instância
para determinar sua realização quando entendê-las necessárias, indeferindo
justificadamente as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada
pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
Da leitura desse dispositivo, conclui-se que a prova produzida por meio da
diligência ou da perícia tem como objetivo formar o convencimento da autoridade
julgadora, quando forem necessários elementos de prova adicionais ou quando o
fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado.
Por outro lado, cabe destacar que, nos termos do art. 16, III e §4o, do Decreto no
70.235/72, a impugnante deve apresentar as provas documentais de suas
alegações junto com a peça impugnatória, precluindo seu direito de apresentá-las
em outro momento processual, salvo se comprovada a ocorrência das hipóteses
previstas nas alíneas “a”, “b” ou “c” do citado art. 16, §4o, do Decreto no
70.235/72.
Ressalte-se que a diligência não se presta a produzir provas que a impugnante
tinha o ônus de trazer aos autos e não trouxe, devendo ser indeferido o pedido de
diligência formulado com essa finalidade.
Em face do exposto, devem ser indeferidos os pedidos de juntada posterior de
documentos, por preclusão, e de diligência/perícia, por prescindibilidade. As
provas e documentos apresentados nos autos são suficientes para o
convencimento da autoridade julgadora.
Portanto, ao contrário do argumentado pela Recorrente, o indeferimento da
diligência requerida foi justificado pelo acórdão recorrido que concluiu por sua prescindibilidade,
bem como que as provas e documentos apresentados aos autos seriam suficientes para o
convencimento da autoridade julgadora.
Como cediço, o julgador não é obrigado a determinar a realização de perícias ou
diligências. Segundo o disposto nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade
julgadora formará livremente seu convencimento, podendo dispensar as diligências e perícias que
reputar prescindíveis ou impraticáveis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (g.n.)
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.019 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721204/2022-18
8
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (g.n.)
Sendo uma faculdade do julgador, o indeferimento motivado da realização de
perícia/diligência não caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme entendimento
consagrado no verbete sumular no 163 do CARF:
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
(ii)
Em razão de equivocada fundamentação acerca da cobrança de débitos de
PIS e COFINS sobre a revenda de etanol anidro importado
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização entendeu que, em
relação ao etanol anidro importado, a Recorrente se creditou como importador e apurou as
contribuições como distribuidor, aproveitando-se de alíquota específica com valores inferiores (R$
19,81/R$91,10) se comparadas com as alíquotas dos importadores (R$ 23,38/R$ 107,52),
destacando ainda que as vendas de etanol anidro importado foram efetuadas para empresas
distribuidoras de combustível (CNAE de comércio atacadista).
Dessa forma, a fiscalização entendeu que a Recorrente, na condição de importadora
do etanol anidro importado, deveria ter aplicado nas revendas internas as alíquotas do PIS/COFINS
previstas no art. 2, I, do Decreto no 6.573/08 e não as alíquotas que normalmente incidem nas
revendas realizadas por distribuidores, previstas no art. 2, II, do mesmo Decreto no 6.573/08, e
que são de valores inferiores. Os débitos ora em cobrança decorrem, portanto, da diferença
entre as alíquotas aplicáveis ao importador comparadas às alíquotas aplicáveis ao distribuidor.
Acerca deste tópico, a DRJ apresentou os seguintes fundamentos:
Apuração com alíquotas incorretas na venda de “Etanol Anidro Granel
importado”
Com o intuito de apreciar todas as possibilidades de desconto de créditos em
decorrência das operações realizadas pela requerente, cumpre ainda examinar se
a legislação que instituiu a incidência das contribuições PIS/Pasep e Cofins na
importação concedeu tal direito.
Nesse ponto, a impetrante, em sua peça de defesa, indaga a sua qualidade de
importadora.
A legislação é clara ao atribuir ao importador a condição de contribuinte dos
tributos incidentes em operações de importação. No caso, a Lei no 10.865 de
2004, que dispõe sobre PIS e Cofins sobre impotação, define em seu art. 5o:
Art. 5o São contribuintes:
I - o importador, assim considerada a pessoa física ou jurídica que promova
a entrada de bens estrangeiros no território nacional;
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.019 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721204/2022-18
9
Seguindo a análise do crédito referente ao etanol anidro importado, o art. 17 da
Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, permitiu o desconto dos créditos das
contribuições incidentes na importação, nos termos em que modificado pela
referida Lei no 11.727, de 2008:
Art. 17. As pessoas jurídicas importadoras dos produtos referidos nos §§ 1o
a 3o, 5o a 10, 17 e 19 do art. 8o desta Lei poderão descontar crédito, para
fins de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em
relação à importação desses produtos, nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 13.097, de 2015) (grifei)
[...]
V – produtos referidos no § 19 do art. 8o desta Lei, quando destinados à
revenda; (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (grifei)
Por sua vez, o referido § 19 do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, dispõe
exatamente da incidência das contribuições na importação do álcool, in verbis:
§ 19. A importação de álcool, inclusive para fins carburantes, é sujeita à
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação com alíquotas de, respectivamente, 2,1% (dois inteiros e um
décimo por cento) e 9,65% (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por
cento), independentemente de o importador haver optado pelo regime
especial de apuração e pagamento referido no art. 5o da Lei no 9.718, de 27
de novembro de 1998. (Redação dada pela Lei no 13.137, de 2015)
As vedações ao desconto de créditos em relação a determinados produtos,
destacadamente àqueles sujeitos à incidência bifásica, estipuladas pelos arts. 3o,
inc. I das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, as quais instituíram o regime
não cumulativo das contribuições PIS/Pasep e Cofins, respectivamente,
entretanto, não foram revogadas, tendo sido mantidos os dispositivos da Lei no
11.727, de 2008 e até acrescentado no art. 3o, inc. I, alínea b, o § 1o-A do art. 2o
das referidas leis, conforme demonstrado anteriormente. Vejamos as redações
original e posteriores de tais dispositivos, tais como se encontram hoje no sítio
planalto.gov.br, na internet. Os grifos não são do original.
(...)
O inciso IV do § 3o do art. 1o das leis acima referidas reportavam-se
especificamente à exclusão da base de cálculo da incidência não cumulativa das
receitas de venda do álcool para fins carburantes. A Lei no 11.727, de 2008,
cuidou de revogá-lo, admitindo a incidência não cumulativa sobre tais receitas e,
alterando o art. 3o, inc. I, alínea a, permitindo o desconto de créditos sobre as
aquisições para revenda de tais produtos. Mas logo em seguida, a Lei no 11.787,
de 2008, reintroduziu a vedação na alínea b.
Parece haver uma antinomia entre os citados dispositivos das Leis nos 10.637, de
2002 (e 10.833, de 2003) e o art. 17 da Lei no 10.865, de 2004. Entretanto, a
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.019 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721204/2022-18
10
permissão ao desconto de crédito das contribuições pagas na importação do
álcool é legítima, mas alcança apenas as aquisições realizadas pelo produtor ou
importador de outro produtor ou importador. Vejamos.
O direito ao desconto de créditos em relação às contribuições pagas na
importação do álcool restou regulamentado na Instrução Normativa RFB no 1.911,
de 11 de outubro de 2019. Vejam-se os dispositivos abaixo:
Art. 216. Os créditos decorrentes do pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, a serem descontados do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as
receitas auferidas no mercado interno, serão determinados na forma do (Lei
no 10.865, de 2004, art. 15, § 8o, e art. 17, com redação dada pela Lei no
13.137, de 2015, art. 1o; e Lei no 11.116, de 2005, art. 8o):
[...]
VIII - art. 354, no caso de importação para revenda de álcool, inclusive para
fins carburantes.
[...]
Art. 354. O produtor e o importador de álcool, inclusive para fins
carburantes, sujeitos ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, podem descontar créditos
relativos à aquisição do produto para revenda de outro produtor ou de
outro importador (Lei no 9.718, de 1998, art. 5o, §§ 13 a 15, com redação
dada pela Lei no 12.859, de 2013, art. 4o). (grifei)
Parágrafo único. Os créditos de que trata este artigo correspondem aos
valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor
em decorrência da operação (Lei no 9.718, de 1998, art. 5o, § 14, com
redação dada pela Lei no 11.727, de 2008, art. 7o).
Em rápida leitura pode-se concluir que o direito ao crédito sobre as contribuições
pagas na importação é assegurado diretamente ao distribuidor que importa o
álcool. Entretanto, o art. 354 da referida Instrução Normativa refere-se
especificamente às aquisições do produto, por produtor ou importador, de outro
importador ou produtor. Conclui-se, portanto, que as contribuições pagas na
importação do álcool diretamente pelo distribuidor não geram direito ao
desconto de crédito.
Portanto, é inócua a discussão sobre a forma de utilização do crédito (desconto,
compensação e ressarcimento), haja vista que, por expressa vedação legal, tais
créditos sequer existem, quanto menos a possibilidade de ressarcimento ou
compensação. Pelo contrário, a vedação ao seu desconto é expressamente
manifestada nas leis instituidoras do regime não cumulativo das contribuições
PIS/Pasep e Cofins.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.019 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721204/2022-18
11
Os créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, em
regra, somente podem ser aproveitados para desconto do valor devido das
contribuições (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 4o, e Lei no 10.833, de 2003, art.
3o, § 4o) e somente em algumas situações específicas, legalmente estabelecidas,
podem ser utilizados para compensação com outros tributos ou para
ressarcimento em dinheiro, como ocorre no caso de créditos vinculados a receitas
de exportação (Lei no 10.637, de 2002, art. 5o e Lei no 10.833, de 2003, art. 6o) e a
receitas de vendas beneficiadas com não incidência, isenção, suspensão ou
alíquota zero das contribuições (Lei no 11.033, de 2004, art. 17 e Lei no 11.116, de
2005, art. 16). Não é o caso, entretanto, dos créditos objeto da presente
discussão.
O Recurso Voluntário defende a nulidade do acórdão da DRJ por indevida
fundamentação ao entender que a discussão seria sobre créditos de etanol anidro e não sobre a
cobrança de débitos de PIS e COFINS sobre essa parcela, nos seguintes termos:
291) O último item da autuação tem por objeto o lançamento de débitos de
PIS/COFINS em virtude de a RECORRENTE ter supostamente aplicado de forma
incorreta as alíquotas incidentes nas revendas internas de EAC importado pela
própria RECORRENTE.
292) Frise-se que a discussão do presente tópico não versa sobre créditos de
PIS/COFINS e sim de débitos. Também vale esclarecer que não se está tratando
aqui do PIS/COFINS-Importação (Lei no 10.865/04) e sim do PIS/COFINS-Mercado
Interno (Lei no 9.718/98 e Decreto no 6.573/08).
293) Nesse ponto, o acórdão recorrido fez uma grande confusão e simplesmente
não analisou a contento a defesa posta na impugnação, na medida que entendeu
que o auto de infração originário teria glosado créditos de etanol anidro, quando
na verdade houve cobrança adicional de PIS/COFINS em função de suposto erro
de alíquota aplicável pela empresa.
294) Isso fica claro a partir do seguinte trecho do ACÓRDÃO RECORRIDO, que
deverá ser anulado nessa parte dado o grave erro de fundamentação: (...)
Assiste razão à Recorrente.
No tocante a este tópico específico, confrontando o Termo de Verificação Fiscal, a
Impugnação apresentada pela Recorrente e o acórdão recorrido, é possível constatar que a
fundamentação trazida pela DRJ não se alinha à autuação fiscal e à defesa. Ou seja, a
fundamentação constante do acórdão recorrido não se amolda ao caso concreto, trazendo em seu
bojo fundamentos jurídicos distintos da discussão travada, o que acarreta cerceamento do direito
da defesa e a nulidade parcial da referida decisão, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto no
70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
(...)
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.019 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721204/2022-18
12
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No presente caso, entendo que o cerceamento do direito de defesa se apresenta
latente, tanto em razão da ausência de análise de argumentos expressamente apresentados,
quanto em razão da apreciação de argumentos que não haviam sido apresentados originalmente
pela Recorrente, o que pode acarretar uma verdadeira confusão quanto ao que deveria
argumentar em seu recurso voluntário.
Corroborando com o entendimento ora adotado, cito precedentes deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/07/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA COM FATO E FUNDAMENTO LEGAL DISTINTOS DA AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a apresentação, como
fundamento, por meio da decisão de primeira instância, de fato e disposição legal
distintos da autuação, com inequívoco prejuízo ao direito da ampla defesa e do
contraditório, o que gera, por conseguinte, a nulidade da decisão, nos termos do
artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.o que gera, por conseguinte, a
nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.
(Processo no 11128.000168/2010-85; Acórdão no 3301-013.986; Relator
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira; sessão de 15/04/2024)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/06/2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Deve ser reconhecida a nulidade de acórdão que deixa de analisar as
particularidades do caso concreto em comento, cerceando o direito de defesa do
contribuinte.
(Processo no 11131.000738/2009-44; Acórdão no 3001-001.822; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 14/04/2021)
Isso posto, restando configurada a preterição do direito de defesa que enseja a
nulidade do acórdão recorrido, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/723, voto
no sentido de reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, com o retorno dos autos à
DRJ, para que seja decidido sobre a matéria “Débito na revenda de etanol anidro importado”.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para declarar a
nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa, devendo o
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.019 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721204/2022-18
13
colegiado a quo decidir sobre a matéria “Débito na revenda de etanol anidro importado”
constante da impugnação, uma vez que a fundamentação trazida na decisão não se alinha à
autuação fiscal e à defesa.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 725
DF CARF MF
Original